Tribunal: TJPA
Processo: 0810578-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810578-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SUELLEN DE PAULA CARDOSO DOS SANTOS CHAGAS

AGRAVADO: MAX WELL DA COSTA CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO A FALTA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AGRAVADO. ACOLHIMENTO DA CONTRADIÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM A DEVIDA INTIMAÇÃO DAS PARTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810578-61.2019.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: SUELLEN DE PAULA CARDOSO DOS SANTOS CHAGAS

AGRAVADO: MAX WELL DA COSTA CHAGAS ADVOGADO(A): OLIRIOMAR AUGUSTO PANTOJA MONTEIRO - OAB PA19379

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: MAX WELL DA COSTA CHAGAS

EMBARGADO: SUELLEN DE PAULA CARDOSO DOS SANTOS CHAGAS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, opostos por MAX WELL DA COSTA CHAGAS, em desfavor de SUELLEN DE PAULA CARDOSO DOS SANTOS CHAGAS, em razão do ACÓRDÃO ID 7476986, assim constituído:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM AINDA NÃO PARTILHADO. PAGAMENTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO EXCLUSIVAMENTE POR CÔNJUGE NA POSSE DO IMÓVEL.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1-. Nos termos do art.1658 do Código Civil: “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.”. Deste modo, tendo sido escolhido o regime da comunhão parcial de bens, os cônjuges devem partilhar igualmente a dívida do imóvel até que seja efetuada a partilha do bem.

2- Hipótese dos autos em que o imóvel, objeto do litígio, ainda não partilhado, se destina também a moradia dos filhos menores, cabendo, portanto, aos genitores enquanto perdurar a situação, a responsabilidade pelo pagamento do seu financiamento.

3-. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

.

O embargante, alega que, o acordão foi contraditório, visto que, a R. decisão (7476986), foi proferida sem a devida intimação do seu advogado.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 8369398

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à contradição apontada, referente a ausência de intimação do patrono do agravado, entendo assistir razão ao embargante.

Compulsando os autos, verifica-se que o advogado do agravado não foi regulamente intimado da Pauta de Julgamento da 41ª Sessão Ordinária em Plenário

Virtual da 2ª Turma de Direito Privado, publicada no Diário da Justiça, Edição nº 7267/2021, fls. 197/198 (anexo), conforme certidão 10570348.

A publicação da pauta de julgamento indicava o agravado como assistido pela Defensoria Pública, quando deveria constar o nome e número de inscrição na OAB de seu patrono, sendo o advogado OLIRIOMAR AUGUSTO PANTOJA MONTEIRO – OAB/PA 19.379.

Logo, a ausência da intimação prévia do advogado da data da sessão de julgamento do recurso, configura violação ao devido processo legal, o que torna nulo a decisão proferida, por cerceamento de defesa, logo, impõe-se o acolhimento dos embargos.

Neste sentido, trago a jurisprudência pátria;

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDE O AGRAVO PROFERIDO NA SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 14/08/2019. PARTE AUTORA (AGRAVANTE) QUE SUSTENTA A NULIDADE DO JULGAMENTO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS PARA A DATA DESIGNADA DA SESSÃO DE JULGAMENTO.

1. Certidão exarada pela Secretaria que aponta a ausência de intimação do advogado da parte autora (agravada) para a sessão de julgamento ocorrida em 14/08/2019.

2. Em se tratando de agravo contra decisão de tutela de urgência, em que se admite a sustentação oral dos patronos das partes (art. 937, Inciso VIII, do CPC), mostra-se necessária a intimação dos representantes para a sessão de julgamento, sob pena de nulidade.

3. Ausência de intimação do advogado da parte agravada que torna nulo o julgamento do agravo por cerceamento de defesa. Precedentes deste Tribunal.

4. Embargos que devem ser acolhidos, a fim de se declarar nulo o julgamento do agravo realizado sem a intimação da parte autora

(agravada), determinando-se a inclusão do feito em nova pauta de julgamento. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. (TJ-RJ - AI: 00328841920198190000, Relator: Des (a). JDS MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 25/9/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Isto posto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DO RECURSO de Embargos de Declaração e DOU PROVIMENTO, para declarar a nulidade do julgamento do recurso de Agravo de instrumento, a fim de que seja novamente incluso em pauta de julgamento, intimando-se devidamente as partes, dando-se ciência da nova data.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/07/2024